Tribunal: TJDFT
Processo: 0710211-06.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. LEI 9.656/98. DEMISSÃO, SEM JUSTA CAUSA. ENCERRAMENTO. CONTRATO COLETIVO. CÂNCER DE MAMA. DEPENDENTE. SUPORTE FÁTICO. RISCO DE MORTE. PRAZO MÁXIMO. 24 MESES. INTELIGÊNCIA. ARTIGO 30. PONDERAÇÃO. BOA-FÉ. PEDIDO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por empregado demitido sem justa causa, na qual objetiva a manutenção das condições pretéritas, para proporcionar tratamento efetivo de câncer de mama de dependente.
2. Ao empregado demitido sem justa causa que mantinha vínculo empregatício com a estipulante do contrato de prestação de serviços médico-hospitalares será garantido o direito à manutenção da qualidade de beneficiário, "nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral" (Lei 9.656/98, art. 30). Por "mesmas condições de cobertura assistencial" compreendem-se tanto as condições de assistência médica quanto os mesmos valores de contribuição, desde que o segurado assuma o pagamento integral da parcela devida ao plano.
3. A multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação, razão pela qual ainda que não tenha gradação legal para a sua fixação, o arbitramento deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade da tutela judicial almejada.
4. Recursos improvidos.